Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUCOES FISCAIS LTDA – EPP em face da r. sentença monocrática (ID 15337005). Na origem, o SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL propôs Ação de Despejo por Falta de Pagamento em desfavor da ora apelante, tendo por objeto imóvel ocupado pela ré por força de contrato de locação firmado pelas partes. Destacou que a ré encontra-se inadimplente em relação ao pagamento dos aluguéis pactuados, circunstância que justificar o acolhimento da pretensão de despejo. A d. Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato de locação entre as partes, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformada, a ré autor interpôs recurso de apelação, postulando a concessão da gratuidade. Pleiteou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência. Quanto ao mérito, pugnou pela reforma da r. sentença, para que lhe seja assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel locado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do novo Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. De acordo com o § 2o do artigo 99 do mesmo diploma legal, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Portanto, o benefício pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que nos autos não se encontrem outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo. Em se tratando de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência financeira, devendo o pedido de concessão de gratuidade de justiça ser instruído com provas cabais da impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento do exercício de suas atividades. No caso em apreço, a empresa ré/apelante limitou-se a alegar que se encontrava enfrentando “dificuldades financeiras extremas, oriundas da crise financeira”, sem apresentar qualquer elemento de prova apto a demonstrar suas alegações. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora